Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENEM. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. REMIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O aproveitamento do ENEM como forma de remição da pena disposto no inciso IV, do art. 1o da Recomendação no 44 do Conselho Nacional de Justiça, decorre de uma interpretação teleológica do sistema penitenciário e sua função ressocializadora. Visa, por previsão textual, dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP. Referido dispositivo legal, por sua vez, prevê que o benefício da remição se dará no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. Trata-se assim de requisito legal. Inafastável, pois, por vias interpretativas, ainda que mais benéficas ao apenado.
2. Na hipótese, constata-se que o sentenciado foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM do ano de 2018, todavia, já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento pena, desse modo, não faz jus ao benefício da remição por ausência de requisito legal indispensável.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.